Tribunal: TJDFT
Processo: 0744173-93.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0744173-93.2023.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FRANC SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA, TRINITY EMPREENDIMENTOS DE ENGENHARIA EIRELI EMBARGADO: TRINITY EMPREENDIMENTOS DE ENGENHARIA EIRELI, FRANC SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA D E S P A C H O INTIMEM-SE os Embargados para contrarrazões aos recursos ID 77962985 e ID 77963340. Brasília, 24 de novembro de 2025 17:18:19. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador